Tribunal: TJBA
Processo: 0501059-42.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501059-42.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: JORGE DUARTE

Advogado(s)
:
VALERIA CRISTIANE SOUZA NASCIMENTO DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APLICAÇÃO ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA POR SERVIDOR APOSENTADO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO CONFERIDO APENAS A SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501059-42.2016.8.05.0146
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e apelado
JORGE DUARTE
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, para
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,